Tribunal: TJDFT
Processo: 0706460-92.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Número do processo: 0706460-92.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MAYNARD DELGADO SILVA STEMLER, MICHELLE DELGADO SILVA, MATHEUS DELGADO SILVA, MARTHA BARROS DELGADO SILVA AGRAVADO: FRANCISCO CHAGAS COSTA, LIGIA SOARES COSTA DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento, interposto por MAYNARD DELGADO SILVA STEMLER e outros, contra despacho proferido em cumprimento de sentença (0719539-54.2019.8.07.0007), em que contende com FRANCISCO CHAGAS COSTA e outros. O despacho agravado esclareceu que “a parte credora que os honorários contratuais deverão ser objeto de adimplemento entre a parte e seu patrono, não tendo que se falar em reserva do referido valor nestes autos, devendo ser objeto, inclusive, de ação própria em eventual inadimplemento” (ID 58876800). Os agravantes pedem a reforma do despacho proferido pelo Juízo da 3o Vara Cível de Taguatinga/DF, de forma que seja reservado o valor dos honorários advocatícios contratuais e sucumbenciais, uma vez que é verba impenhorável e único meio de os agravantes adimplirem o valor devido à título de honorários convencionados. Asseveram que os agravantes contrataram os serviços da advogada e são os responsáveis por adimplir os honorários contratuais. Por outro lado, são credores do valor a ser levantado no processo de Cumprimento Provisório de Sentença, razão pela qual são parte legítima para requer a reserva também dos referidos honorários contratuais, a fim de garantir o adimplemento dos serviços, árduos e pontuais prestados pela advogada ao longo de 5 (cinco) longos anos, sendo este o único meio possível de honrar com o pagamento da dívida, razão pela qual a decisão do Juízo a quo merece ser modificada. Afirmam que o artigo 22 da Lei 8.906 não pode haver distinção entre os honorários advocatícios contratuais e sucumbenciais. Esclarecem que Parágrafo 4o, deixa claro que no caso de o advogado juntar o contrato de honorários, antes de expedir o mandado de levantamento, o juiz deve determinar que lhe sejam pagos diretamente, por dedução da quantia a ser recebida pelo contribuinte. É o relatório. Como não existe pedido de natureza liminar, esta decisão se restringe à admissibilidade recursal. O decisum agravado, apesar de ser denominado como “despacho”, apresenta conteúdo decisório ao indeferir a reserva de honorários advocatícios no curso do cumprimento de sentença. O recurso encontra-se apto a ser processado. É tempestivo e está dispensado da juntada de preparo em razão da gratuidade de justiça. Além disto, os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, do CPC). Comunique-se ao Juízo de origem, sem necessidade de informações. Intimem-se a parte agravada, nos termos do art. 1.019, II, CPC. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. Brasília, 18 de março de 2020. Desembargador João Egmont Relator